Tribunal: TJMT
Processo: 1006745-29.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006745-29.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[A. F. DA COSTA - ME - CNPJ: 10.607.150/0001-11 (RECORRENTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), WENDER MARIANO DENIZ DA SILVA - CPF: 049.198.621-13 (RECORRIDO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante e manteve a sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a titulo de dano moral, em razão da comercialização de produto com prazo de validade vencido, que foi consumido pelo Autor e lhe ocasionou intoxicação alimentar.

A Embargante alega que não foram enfrentados todos os argumentos aduzidos (ausência de comprovação do nexo causal do produto adquirido no estabelecimento do Embargado – código de barras do produto diferente do constante no cupom fiscal).

Acrescenta que o cupom fiscal apresentado pelo Embargado não guarda relação com o código de barras do produto, logo, não restou comprovado pelo Embargado que o produto fora realmente adquirido no seu estabelecimento
.

Argumenta que as razões de decidir o Relator se balizou tão somente na data de aquisição do produto e do exame clínico causador dos males gastrointestinais, contudo, não se imiscuiu em analisar detidamente os argumentos referente a não comprovação do nexo de causalidade entre a aquisição do produto no estabelecimento do Embargante e o produto causador do dano a saúde.

Destaca que o Embargado não comprovou ser o produto causador dos males adquirido no seu estabelecimento, ao passo que, trata-se de código de barras diverso do registrado no cupom fiscal e que o Embargado adquiriu o produto causador dos males em outro supermercado e juntou aos autos cupom fiscal de produto diverso adquirido em seu estabelecimento.

Ao final requer o acolhimento dos presentes embargos, a fim de enfrentar o argumento suscitado e sanar a omissão apontada.

Em sua manifestação o Embargado aduz que inexiste omissão a ser sanada. Enfatiza que o lapso temporal entre a ingestão do líquido e o surgimento dos sintomas corresponde ao período da ingestão do produto vencido no organismo humano. Havendo prova da aquisição do produto com a finalidade evidente de consumo, além da prova de atendimento médico noticiando os diversos sintomas que lhe acometeram, restando devidamente comprovado o nexo causal. Ao final pugna pelo não acolhimentos dos embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020